Tribunal: STF
Processo: Rcl 82925
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Deivison Maciel de Souza, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, sob alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.



    A defesa narra, em síntese, que (eDoc. 1): 



    “(...) Ao tentar realizar a consulta no sistema eletrônico (DCP), consta a informação de que o feito encontra-se "em fase de inquérito". No entanto, após consulta junto ao cartório da vara, verificou-se que tal informação não condiz com a realidade processual, já que o processo encontra-se em fase de tramitação regular, já contando com oferecimento de denúncia. 



    (...) No caso em tela, o que se pleiteia não é o acesso apenas aos elementos de prova já documentados no caderno investigatório. O caso se revela ainda mais gravoso e prejudicial: esta defesa requer o acesso aos autos do processo na íntegra – desde as provas já documentadas em procedimento investigatório até a denúncia a atos subsequentes. 



    Sem acesso aos autos, a defesa é privada da possibilidade de conhecer os elementos probatórios que embasam a acusação, impossibilitando qualquer atuação técnica eficaz, seja para impugnar provas, formular teses, requerer diligências, entre outros atos que cabem à defesa. A violação ao direito de defesa, nesse cenário, é total”.



    Sublinha, o direito do Reclamante de obter amplo acesso a todos os elementos de prova já documentados. Aduz, ainda, que a impossibilidade de acesso é um “prejuízo substancial e contínuo ao exercício da defesa, que contamina irremediavelmente os atos processuais subsequentes”. 



    Ao final, requer



    “1. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, com a citação das autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal; 



    2. Ao final, o seu julgamento procedente, para: 



    a) Reconhecer a violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14; 



    b) Determinar à autoridade reclamada que imediatamente viabilize o pleno acesso da defesa aos autos processuais do feito nº 0005913-81.2021.8.19.0014, sob pena de responsabilidade; c) Dar vista e renovar eventuais prazos que não puderam ser cumpridos devido ao cerceamento do acesso da defesa. 



    3. A concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, I, do CPC, para que, de forma urgente e provisória, seja determinado o acesso imediato da defesa aos autos, tendo em vista o risco de continuidade de prejuízos irreparáveis ao direito de defesa;” 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente